Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-85.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007776-85.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE: ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA
PACIENTE: ANA CAROLINA COSTA BARROS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor ANA CAROLINA COSTA BARROS, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1000968-98.2022.8.11.0021.
Em suas razões, assevera que: 1) em 13-4-2022, foi presa, em flagrante delito, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, art. 121, § 2o, inciso IV, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90; 2) “a paciente possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos que necessitam de seus cuidados (certidão de nascimento anexo) e está gestante” (sic); 3) “o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade impetrada mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, tendo em vista que negou a liberdade à paciente com fundamento no fato de que cometeu crime com violência e/ou grave ameaça” (sic); 4) “a medida extrema da prisão cautelar se mostra desproporcional em face de não ter fugido da polícia na perseguição havida em face dos corréus e de não ter trocado tiros com a guarnição policial, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante de suas condições pessoais, uma vez que se trata de ré com domicílio fixo e ocupação lícita” (sic) (Id. 125770692 - pág. 1-37).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, no dia 12.04.2022, a paciente, Missiel Ribeiro Feitosa, Welintton Camargo Dias Freitas, Kaio Gabriel Porto e Thiago Morais da Silva se deslocaram de Rondonópolis para a o Município de Nova Nazaré e lá cometeram dois crimes de homicídio qualificado e ainda uma tentativa de homicídio.
Na residência em que ocorreu o fato havia pelo menos 10 (pessoas) pessoas, dentre elas uma crianças de 3 (três) anos de idade e outra de 6 (seis).
Depois de cometer os crimes, os suspeitos fugiram do local em direção Água Boa; contudo, a Polícia Militar conseguiu interceptá-los.
A partir da identificação dos veículos houve perseguição, sendo que Thiago Moraes da Silva arremessou o carro conduzido por ele às margens da rodovia e caiu em uma vala, em meio ao matagal, vindo a óbito. A paciente foi capturada imediatamente e os demais em seguida (Id. 125770697 - pág. 3).
O relatório investigativo registra que, “ao ser perguntada sobre o motivo da execução ocorrida na cidade de Nova Nazaré, objeto da investigação, disse ser devido todos moradores do local serem faccionados do PCC, facção rival ao Comando Vermelho. Ao ser questionada sobre quem seria o mandante, respondeu ser um tal de “MARCO ANTÔNIO”. Que tal mandante havia feito todo levantamento preliminar e enviado inclusive as fotos de quem deveria ser morto e essas fotos tinham sido enviadas por whatsap” (sic) (Id. 125770697 - pág. 4) (sem destaque no original).
No caso sub examine, a prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia de ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta dos fatos em apuração, verbis:
Supera-se a questão de eventual prisão domiciliar em razão da maternidade/gravidez da custodiada ANA CAROLINA COSTA BARROS, eis que os crimes para os quais fora custodiada configuram crimes de violência e grave ameaça, assim, inviável a prisão domiciliar pela literalidade do art. 318-A, inc. I do CPP.
[...]
In casu, os indiciados foram autuados pela suposta prática delituosa de duplo homicídio doloso à traição ou emboscada, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e corrupção de menores.
Consta nos autos de prisão em flagrante a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos suspeitos com as seguintes informações.
Segundo consta do relatório policial, no dia 12.04.2022 no município de Nova Nazaré-MT ocorreu duplo homicídio qualificado às 21:30h.
Afirma-se que na residência em que ocorreram os fatos haviam 10 pessoas, sendo que duas delas morreram no local, outra vítima se encontra internada no hospital.
Após os fatos, os suspeitos fugiram do local em direção Água Boa.
Ao ser informada do fato, a polícia local de Água Boa realizou barreira policial na estrada de interligação entre os municípios. Ao avistarem a descrição do veículo informado e tentarem realizar a abordagem, tal veículo não obedeceu ordem de parada, jogando o veículo contra os policiais em questão, razão que se iniciou a perseguição.
Em perseguição, um dos veículos perdeu o controle e os seus ocupantes empreenderam em fuga em um matagal.
Em incursões no matagal citado, alvejaram uma pessoa que se recusou a soltar a arma de fogo, em que pese os avisos policias, sendo que um dos suspeitos veio a óbito (Thiago Moraes).
Na continuidade das diligências, a primeira a ser capturada foi Ana Carolina Costa Barros, a qual durante a entrevista com a investigadora de polícia relatou o envolvimento de 05 (cinco) suspeitos, sendo: Missiel, Ana Carolina, Welintton Camargo, Kaio e Thiago Morais.
Ao questionar a suspeita Ana Carolina sobre o motivo do crime ocorrido em Nova Nazaré, esta afirmou que foi devido a todos moradores do local serem faccionados do PCC, facção rival ao Comando Vermelho. Em seguida relatou sobre as armas utilizadas, bem como detalhes de como ocorreram os fatos.
Realizadas diligências, em 13.04.2022 a polícia militar logrou êxito em capturar os suspeitos KAIO, MISSIEL E WELLITON.
Extrai-se do relatório policial que instantes antes de capturarem os suspeitos, um veículo FOX, placa PUV0796, envolve-se em um acidente. Realizadas as diligências constaram que o condutor do veículo se tratava de IGOR DOMINGOS, responsável por conduzir o veículo FOX preto, fazer guarda das armas usadas no crime ocorrido em Nova Nazaré e dar apoio na fuga dos suspeitos. Contudo, na colisão do citado veículo, IGOR veio a fraturar a perna, necessitando de cirurgia.
Relata-se que dentro do veículo foi encontrado duas armas de fogo, sendo uma pistola, calibre .40 e uma espingarda, calibre “12”.
Extrai-se do relatório policial que os suspeitos capturados teriam vindo da cidade de Rondonópolis-MT para executar as vítimas. Relatório Policial detalhado em ID. 82430546.
De fato, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, imagens da câmera de monitoramento, termo de exibição e apreensão, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório.
Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a ordem pública, dada a gravidade concreta em que os fatos ocorreram, histórico criminal demonstrando a periculosidade do suspeito e evidente risco de reiteração criminosa (ficha ANEXA).
[...]
Outrossim, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que o crime imputado ao conduzido conta com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.
Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e art. 313, do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, ANA CAROLINA COSTA BARROS, KAIO GABRIEL PORTO e IGOR DOMINGOS PEREIRA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP. [...] (Id. 125770699 - pág. 2-7).
Os elementos de convicção angariados até o momento revelam o intrínseco envolvimento da paciente com facção criminosa.
Na verdade, ela justificou o cometimento dos crimes pelo quais é investigada no fato de as vítimas integrarem organização criminosa rival, dizendo, inclusive, que a ordem partiu do “líder/responsável pela quebrada de Nova Nazaré [...], mas que tudo isso ‘vem lá de cima’, referindo-se ao CONSELHO DA FACÇÃO” (Id. 125770697 - pág. 5).
Além disso, embora não conste na decisão, consulta ao SIAP revela ela apresente registros por tráfico de drogas (proc. 9175-76.2019.811.0064, 0009175-76.2019.8.11.0064).
Em casos tais, a segregação revela-se como único meio hábil para cessar a atividade criminosa desenvolvida conjuntamente pelos investigados.
A jurisprudência corrobora o entendimento:
[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais, o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos mesmo quando no presídio. Dos diálogos interceptados, apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. [...] (RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).
No contexto delineado, não há se falar em carência de fundamentação ou argumentação genérica no decreto de prisão.
Além disso, diante da gravidade concreta dos crimes em análise, a condição materna invocada é insuficiente para substituir a prisão preventiva decretada pela domiciliar (CPP, art. 318-A, I).
Ao caso, aplicável o seguinte aresto:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho).
3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.
5. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC 140.509/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).
Assim sendo, “a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu” [...] (STJ, AgRg no HC 692.917/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).
De toda sorte, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...] (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.